Tribunal: TJMT
Processo: 1040405-07.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040405-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO JUNIO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 417.371.658-30 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE SOPHIA DORADO - CPF: 068.550.331-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. ART. 165 DO CTB. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ETILÔMETRO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR ABORDAGEM. SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). PAGAMENTO COM DESCONTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ÔNUS DA PROVA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. MITIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração lavrado com fundamento no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de registro de 0,48 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, no qual o autor alegou ausência de notificação de penalidade, irregularidade do etilômetro por falta de indicação da data de aferição e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a revelia do órgão de trânsito implica presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor; (
ii
) estabelecer se o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade apta a sustentar a penalidade; (
iii
) determinar se a assinatura do condutor na abordagem supre a notificação da autuação, nos termos do art. 280, VI, do CTB; (
iv
) verificar se a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e o pagamento da multa com desconto impedem a alegação posterior de nulidade; (v) definir a quem incumbe o ônus de provar eventual irregularidade na aferição do etilômetro; e (vi) apurar se houve prejuízo apto a justificar a anulação do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração de trânsito possui presunção de legitimidade e veracidade, decorrente da fé pública do agente no exercício do poder de polícia, somente
afastável
por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

A assinatura do condutor no momento da abordagem supre a notificação da autuação, conforme o art. 280, VI, do CTB, sendo desnecessária nova comunicação postal quando assegurada a ciência inequívoca do infrator.

A adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e o pagamento da multa com desconto de 40% pressupõem o reconhecimento da infração e a renúncia à via administrativa, configurando comportamento contraditório a posterior alegação judicial de nulidade, em afronta à boa-fé objetiva (art. 5o do CPC).

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo-lhe demonstrar eventual irregularidade na aferição do etilômetro, o que não ocorreu, permanecendo hígida a presunção de regularidade do equipamento.

Não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, inexistente no caso, pois o recorrente teve ciência da autuação, acesso ao sistema eletrônico e possibilidade de discutir o mérito da penalidade.

A revelia da Fazenda Pública não implica presunção automática de veracidade dos fatos alegados pelo autor, diante da indisponibilidade do interesse público, nos termos do art. 345, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente
afastável
por prova robusta em sentido contrário. 2. A assinatura do condutor na abordagem supre a notificação da autuação, nos termos do art. 280, VI, do CTB. 3. A adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica e o pagamento da multa com desconto configuram reconhecimento da infração e impedem a alegação posterior de nulidade, por vedação ao comportamento contraditório. 4. Incumbe ao autor comprovar eventual irregularidade na aferição do etilômetro, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. A revelia da Fazenda Pública não gera presunção automática de veracidade dos fatos, em razão da indisponibilidade do interesse público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CTB,
arts
. 165 e 280, VI; CPC,
arts
. 5o, 345, II, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Eduardo
Junio
da Silva Magalhaes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de multa de trânsito. O recorrente busca anular o Auto de Infração no DT00PP1018, lavrado em 08/11/2024, por dirigir sob influência de álcool (art.
165 do CTB), alegando a falta de notificação de penalidade, irregularidade do etilômetro por ausência de data de aferição e cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais, sustenta que a revelia do DETRAN/MT deveria levar à procedência do pedido. Argumenta que o ônus de provar a regularidade do equipamento e das notificações seria do órgão de trânsito. A sentença de primeiro grau, contudo, manteve a validade do ato administrativo, destacando que a assinatura no auto de infração durante a abordagem supre a primeira notificação e que não houve prova de vício no procedimento.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a fundamentar minha decisão.

Presunção de Legitimidade e Veracidade do Ato Administrativo

Inicialmente, registro que o sistema jurídico-administrativo brasileiro confere ao Auto de Infração de Trânsito os atributos de legitimidade e veracidade. O agente público, ao exercer o poder de polícia, atua com fé pública. No caso em exame, o registro de 0,48 mg/l de álcool por litro de ar alveolar (ID 342918356) constitui declaração oficial que se presume verdadeira.

Entendo que essa presunção só pode ser afastada por prova técnica ou documental robusta, capaz de demonstrar cabalmente o erro na medição ou vício de competência. O recorrente, contudo, limitou-se a teses genéricas e negativas formais, sem apresentar qualquer contraprova que pudesse abalar a realidade descrita no documento público. Portanto, a penalidade aplicada no âmbito do direito sancionador deve ser preservada.

Validade da Notificação por Abordagem (Art. 280, VI, do CTB)

Quanto à alegada falta de notificação de autuação, verifico que o Código de Trânsito Brasileiro é direto no artigo 280, inciso VI: a assinatura do infrator no momento da abordagem vale como notificação do cometimento da infração. Conforme o extrato de ID 342918356, houve abordagem direta e identificação do condutor no ato da fiscalização.

Dessa forma, ao tomar ciência no local, o condutor já se considera devidamente notificado para apresentar defesa prévia. A exigência de nova remessa postal torna-se desnecessária e repetitiva, não havendo violação à Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a finalidade da norma — garantir o exercício da defesa — foi plenamente atingida no momento da abordagem.

Ciência Inequívoca e Pagamento pelo SNE (
Venire
Contra
Factum

Proprium
)

Um ponto processual que considero decisivo é o fato de o autor ter aderido ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e pago a multa com 40% de desconto em 10/01/2025 (ID 342918355). Conforme as normas do CONTRAN, para usufruir desse benefício financeiro, o condutor deve obrigatoriamente reconhecer a infração e renunciar ao direito de recurso administrativo.

Alegar nulidade por falta de notificação após acessar o sistema, obter vantagem econômica e quitar o boleto caracteriza comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 5o do Código de Processo Civil, pois o recorrente reconheceu a validade do ato perante a Administração para economizar e agora tenta invalidá-lo perante o Judiciário.

Ônus da Prova e a Regularidade do Etilômetro

Sobre a queixa de que não constaria a data de aferição do INMETRO no corpo do auto de infração impresso, entendo tratar-se de formalismo excessivo. A validade do teste depende da regularidade técnica do aparelho, e não da transcrição dessa data no ticket de papel.

O ônus de provar que o equipamento estava com a aferição anual vencida era do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Bastaria uma simples consulta ao portal do Inmetro com o número de série do aparelho para comprovar eventual irregularidade, o que não foi feito. Sem a prova de que a calibração estava vencida, a presunção de correção do teste permanece íntegra.

Inexistência de Prejuízo (
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
)

No direito contemporâneo, não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo real. O recorrente teve amplo acesso à justiça e pôde discutir o mérito da infração. Não identifico cerceamento de defesa, pois ele teve conhecimento da autuação na abordagem e da penalidade no sistema eletrônico — tanto que a pagou antecipadamente. Como o resultado de 0,48 mg/l não foi contestado por perícia ou exame de sangue, a forma do procedimento não pode prevalecer sobre a substância do ato administrativo que visa punir conduta de alto risco social.

Mitigação dos Efeitos da Revelia contra a Fazenda Pública

Por fim, observo que a revelia do DETRAN/MT não gera a presunção automática de veracidade dos fatos contra o ente público. O artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil mitiga esses efeitos em razão da indisponibilidade do interesse público e do regime jurídico administrativo. A falta de contestação não dispensa o autor de provar o fato constitutivo de seu direito. Como a prova necessária era técnica e documental, e o autor não a produziu, a manutenção da sentença de improcedência é a medida correta.

D
ISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau (ID 342918362) em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026